Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-82.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800959-82.2016.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEIZE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1ª HABILITAÇÃO. PROCESSO CONCLUÍDO DENTRO DO PRAZO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR NÃO EXPEDIDA. FALHA DO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese de perda de objeto da ação mandamental, mormente após a prolação de sentença que confirmou a referida liminar cabendo agora averiguar se o decisum recorrido deve ou não ser mantido.

2.
Quanto a incompetência da justiça estadual deve ser aplicada na espécie a Súmula 510 do STF
“Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”

No mérito da controvérsia, é de suma importância observar que no caso concreto a impetrante logrou aprovação em todos os exames necessários à expedição da habilitação – categoria B, inclusive aprovada pela Junta Especial de Trânsito em razão de ser pessoa portadora de deficiência – PCD.

Note-se, ainda, que a impetrante iniciou o processo para obter a primeira habilitação em 14/04/2015, tendo concluído o mesmo em 13/03/2016. O próprio DETRAN/PA no RENACH 9936475.019 consignou como data limite para expedição da habilitação 12/06/2016.

Como visto acima, a impetrante concluiu todo o processo com sucesso não tendo nenhuma pendência, porém, de forma totalmente inexplicável o DETRAN/PA simplesmente não emitiu a carteira de habilitação (permissão para dirigir).

Tenta o DETRAN/PA esquivar-se da falha se apegando na previsão contida no §3º do art. 2º da Resolução 168/2004. De fato, a norma citada prevê que o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão executivo estadual de trânsito pelo prazo de 12 meses, e isto assim ocorreu na espécie, sendo que a não expedição do documento decorreu unicamente do DETRAN/PA como já demonstrado.

No que alude a fixação da multa cominatória melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto foi unicamente em razão da falha do próprio órgão estadual de trânsito que o procedimento administrativo (RENACH) encerrou sem expedição da permissão para dirigir (1ª habilitação).

Querer agora simplesmente desconstituir a sentença e multa corretamente imposta, e ainda deixar de expedir o documento pleiteado, significará transferir indevidamente para apelada toda a responsabilidade pelo ocorrido, verdadeiro prêmio pela falha do órgão estadual de trânsito.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800959-82.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELADA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA

APELADA: DEIZE DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO

ADVOGADO: CLAUDIONOR CARDOSO DA SILVA (OAB/PA 6.207)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança, no sentido de determinar ao DETRAN/PA que expeça a Carteira Nacional de Habilitação – categoria B – em razão da impetrante ter concluído o procedimento de habilitação e ter sido considerada apta, confirmando a liminar inicialmente deferia.

O apelante sustentou preliminarmente a perda de objeto do
writ
em razão daquele órgão estadual ter recebido o mandado de intimação somente em 10/06/2019, quando os exames de aptidão física e mental já se encontravam expirados.

Incompetência da justiça estadual em razão do interesse da União.

Inexistência de ato ilegal praticado pelo DETRAN/PA, porquanto ocorreu apenas observância à norma prevista na Resolução 168/2004 do CONTRAN.

Necessidade de desconstituição da multa diária dada impossibilidade de cumprimento da liminar e da sentença.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença consoante os fundamentos suscitados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Sobre a alegação de perda de objeto cumpre observar que está arrimada no lapso temporal entre o deferimento da medida liminar e a intimação/notificação do apelante.

Ocorre que este mandamus fora impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias,
e em face de omissão de autoridade pública
, sendo deferida a medida liminar para determinar, no prazo de 05 (cinco) dias, o registro da impetrante no Sistema Nacional de Cadastramento de Condutores, assim como a emissão da carteira nacional de habilitação – categoria B, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Presente essa moldura fática não há como acolher a tese de perda de objeto da ação mandamental, mormente após a prolação de sentença que confirmou a referida liminar cabendo agora averiguar se o decisum recorrido deve ou não ser mantido.

Quanto a incompetência da justiça estadual, alegou o apelante que na condição de autarquia estadual integrante do Sistema Nacional de Trânsito atua sob delegação do DANTRAN, na expedição de PPD’s e CNH’s daí exsurgindo o interesse da União.

Aqui se aplica com perfeição o enunciado de Súmula 510 do STF, vejamos:

“Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”

Portanto, não cabe falar em incompetência desta Justiça Estadual.

No mérito da controvérsia, é de suma importância observar que no caso concreto a impetrante logrou aprovação em todos os exames necessários à expedição da habilitação – categoria B, inclusive aprovada pela Junta Especial de Trânsito em razão de ser pessoa portadora de deficiência – PCD.

Note-se, ainda, que a impetrante iniciou o processo para obter a primeira habilitação em 14/04/2015, tendo concluído o mesmo em 13/03/2016. O próprio DETRAN/PA no RENACH 9936475.019 consignou como data limite para expedição da habilitação 12/06/2016 (ID 3334982 – Pág. 1).

Como visto acima, a impetrante concluiu todo o processo com sucesso não tendo nenhuma pendência, porém, de forma totalmente inexplicável o DETRAN/PA simplesmente não emitiu a carteira de habilitação (permissão para dirigir).

Dessa omissão, totalmente injustificável, não restou outra alternativa para candidata impetrar (15/09/2016) o presente remédio constitucional visando compelir a autoridade pública a fazer aquilo que devia ter feito de ofício.

Com efeito, a impetrante concluiu com êxito (apta) todo o processo burocrático para obtenção da habilitação obviamente não podendo ser lesada em seu direito líquido e certo por falha do poder público.

Tenta o DETRAN/PA esquivar-se da falha se apegando na previsão contida no §3º do art. 2º da Resolução 168/2004 do CONTRAN que assim prevê:

Art. 2º

(...)

§3º O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato.

De fato, a norma citada prevê que o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão executivo estadual de trânsito pelo prazo de 12 meses, e isto assim ocorreu na espécie, sendo que a não expedição do documento decorreu unicamente do DETRAN/PA como já demonstrado.

No que alude a fixação da multa cominatória melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto foi unicamente em razão da falha do próprio órgão estadual de trânsito que o procedimento administrativo (RENACH) encerrou sem expedição da permissão para dirigir (1ª habilitação).

Querer agora simplesmente desconstituir a sentença e multa corretamente imposta, e ainda deixar de expedir o documento pleiteado, significará transferir indevidamente para apelada toda a responsabilidade pelo ocorrido, verdadeiro prêmio pela falha do órgão estadual de trânsito.

Destarte, não assiste razão ao apelante devendo ser improvido o apelo mantendo-se a sentença que corretamente concedeu a segurança.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto confirmando a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022